Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-33.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017247-33.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO ALVES ROCHA - CPF: 071.932.751-27 (APELANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MARTINS MAGALHAES - CPF: 004.190.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o recorrente
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou nulidade das provas por invasão de domicílio, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pediu a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na prova obtida por suposta invasão de domicílio; (
ii
) estabelecer se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) determinar se são preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial é lícita, pois baseada em fundadas razões e situação de flagrante delito, conforme precedentes do STF (RE 603.616/RO) e do STJ.

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo toxicológico e pelo auto de apreensão, que atestam o recolhimento de 86,06g de cocaína em nove porções.

A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram que o réu foi abordado com droga e dinheiro trocado, e permitiu o ingresso no imóvel onde foram encontradas mais porções da substância.

A alegação de uso pessoal não se sustenta diante do volume e da forma de fracionamento da droga, além da
quantia em dinheiro
apreendida, revelando destinação mercantil do entorpecente.

O apelante não preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas para o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois possui condenação definitiva por fato posterior, também relacionado ao tráfico de entorpecentes, revelando dedicação habitual à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em situação de flagrante delito, desde que fundamentada em razões objetivas e posteriormente justificadas.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundada em depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

A posse de entorpecente em quantidade incompatível com o uso pessoal, associada a circunstâncias típicas da mercancia, afasta a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06.

A existência de condenação definitiva por tráfico de drogas, ainda que por fato posterior, afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 563 e art. 155; Lei nº 11.343/06,
arts
. 28, 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STF, HC 238.260
AgR
/SP; STJ, AgRg no RHC 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09/11/2023; STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ, AgRg no HC 954.859/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/04/2025; TJMT, RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 31/01/2023; TJMT, N.U 0007451-37.2019.8.11.0064, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJe 17/11/2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017247-33.2021.8.11.0042

APELANTE: RENATO ALVES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO ALVES ROCHA

contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe

1017247-33.2021.8.11.0042
), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de

5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa à razão mínima (1/30 do salário-mínimo)
. (ID 2801785184)

Nas razões recursais, a Defesa, em preliminar, suscita nulidade processual, alegando a ilicitude das provas produzidas em razão de suposta violação de domicílio.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, relativo ao uso de entorpecentes.

De forma subsidiária, requer a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista na causa especial de diminuição de pena do § 4.º do artigo 33 da mencionada Lei, com a consequente modificação do regime prisional (ID 280142893).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
280142895)

A

9ª

Procuradoria
Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a.

Rosana Marra

– ID

289898857).

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR
- De
Nulidade Por Ilicitude
d
a Prova - Invasão
d
e Domicílio)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese defensiva que busca desconstituir a higidez das provas colhidas durante a diligência policial realizada no interior do domicílio do recorrente, sob alegação de violação à inviolabilidade domiciliar, não encontra respaldo na moldura fática delineada nos autos nem na interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com efeito, a inviolabilidade do domicílio, assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição da República, embora qualificada como direito fundamental, possui
caráter relativo, admitindo exceções expressas, notadamente nos casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou cumprimento de ordem judicial durante o dia.

Trata-se, pois, de garantia que cede diante de circunstâncias objetivas e concretas que revelem a prática de crimes permanentes, como o tráfico ilícito de entorpecentes.

No caso em apreço, a incursão policial não se deu de forma arbitrária nem destituída de justa causa. Ao contrário, resultou de fundadas razões objetivas e visíveis, manifestadas em tempo real e posteriormente justificadas, conforme exigido pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral):

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito [...]”.

Concretamente, policiais militares do 9.º BPM, após sucessivas denúncias anônimas que apontavam a quitinete situada na Rua das Acácias como ponto de venda de drogas, abordaram o suspeito, identificado como Renato e trajando camisa do Flamengo, no portão do imóvel, quando este se preparava para sair em motocicleta vermelha.

Na revista pessoal, foi encontrada uma pedra de cocaína e R$ 410,00 em cédulas miúdas.

Em imediata continuidade operacional, característica do estado de flagrância, os agentes ingressaram no único cômodo da quitinete, onde apreenderam outras oito pedras da mesma substância, totalizando 86,06 g
.

A
preensão confirmada por laudo pericial.

A 1ª Turma do STF, no HC 238.260
AgR
/SP, assentou que a busca pessoal dispensa a certeza da ocorrência do delito, bastando fundadas razões, tais como fuga, gesticulações ou reações típicas já reconhecidas pela ciência policial, sob pena de inviabilizar o exercício das atribuições da polícia.

O tráfico de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito”, configura crime permanente: enquanto a substância ilícita permanece sob a guarda do agente, subsiste o estado de flagrância, legitimando o ingresso forçado na residência.

O STJ consolidou entendimento no sentido de que, em crimes permanentes, a situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando a entrada domiciliar independentemente de mandado judicial:

“Em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito”
(STJ – AgRg no RHC 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09/11/2023).

Acrescente-se que não há, nos autos, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, o que atrai a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ – AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Diante, pois, da conjugação de todos esses elementos, quais sejam: fundada suspeita, situação de flagrante, crime permanente, apreensão de droga no trajeto e no interior do imóvel, e inexistência de prejuízo demonstrado, conclui-se que não há ilicitude na diligência nem nulidade nas provas dela derivadas.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Conforme inquérito policial, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 23h30min, na rua das Acácias, bairro São Francisco nesta capital, o denunciado
Renato Alves Rocha
trazia consigoetinha em depósito,
09 (nove) pedras de cocaína, com massa total de 86,06 g (oitenta e seis gramas e seis centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2021.79477-01 de ID nº 70530995).

Q
ue a equipe do 9º BPM recebeu diversas denúncias anônimas que numa quitinete localizada na Rua Acácias ocorria o tráfico de entorpecentes e, na data dos fatos, uma nova denúncia foi recebida via CIOSP, com informações sobre um suspeito conhecido como Renato, que vestia camisa do flamengo e comercializava ilícitos no local.

Diante disso, os agentes deslocaram-se até o endereço e avistaram Renato saindo em uma motocicleta vermelha, e lograram êxito em abordá-lo no portão da residência.

Em busca pessoal no denunciado, foi localizada
01 (uma) pedra de cocaína
e a
quantia em dinheiro
no valor de
R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em notas trocadas
, no bolso do short; Em seguida, os policiais realizaram busca domiciliar no imóvel e encontraram
08 (oito) pedras de cocaína
em cima de uma cômoda, dentro de uma caixa de papelão”.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou o tráfico de entorpecentes, e alegou que as substâncias encontradas eram para consumo próprio. Com relação ao dinheiro encontrado, disse que era proveniente do seu trabalho, e que não havia nenhuma droga em seu bolso, pois todas as substâncias apreendidas foram encontradas pelos policiais dentro da quitinete
.

Da análise da folha de antecedentes criminais do denunciado, extrai-se que ele responde outra ação penal por violência contra a mulher
(autos nº 1003930-02.2020.8.11.0042 – 2ª Vara Especializada de Violência Contra a Mulher de Cuiabá).
(...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Renato Alves Rocha como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.
(ID 280139388)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a
apelante
.

A irresignação defensiva, que objetiva a absolvição da apelante sob o argumento de
insuficiência
de

pro
vas
,
não encontra amparo no conjunto fático-probatório constante dos autos.

A materialidade restou soberanamente comprovada pelo auto de apreensão (I
D
70530994) e pelo laudo toxicológico definitivo n.º 3.14.2021.79477-01, que atestou ser cocaína a substância recolhida, totalizando 86,06 g distribuídos em nove porções individualizadas
.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso, firme e convergente, apto a embasar com segurança o édito condenatório.

Em juízo, o policial militar Raphael Martins Magalhães, responsável pela diligência que culminou na prisão do apelante, declarou que
:

“recebemos várias denúncias [...] de que ‘Renato’, vestindo camisa do Flamengo, vendia droga na kitnet; fizemos a abordagem dele no portão, localizamos uma pedra de entorpecente no bolso e dinheiro trocado; em seguida ele próprio abriu a quitinete, onde encontramos o restante da droga”

O cabo Odair José Santana Baca corroborou a versão apresentada, afirmando
:

“que ao chegarem ao local, abordaram Renato quando este saía de motocicleta (...)

foi encontrado uma pedra de pasta base no bolso do acusado; dentro da quitinete havia mais drog
a (...)”

O próprio réu, embora tenha negado a prática de tráfico, admitiu a posse da droga, alegando que seria para consumo próprio. Contudo, tal versão mostra-se
isolada e encontra-se em dissonância com o contexto fático da apreensão
-
a saber, nove porções fracionadas e a quantia de R$ 410,00 em cédulas de pequeno valor
,
bem como com as declarações firmes e harmônicas dos agentes públicos.

Cumpre destacar a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que confere especial valor probatório às declarações de agentes estatais, especialmente quando prestadas sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, conforme se observa:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”

(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Tal entendimento é reiterado
pelo Enunciado nº 8 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A negativa do réu quanto à sua vinculação à atividade ilícita, além de destoar do robusto acervo probatório, mostra-se isolada e destituída de respaldo empírico minimamente plausível, não tendo a Defesa logrado êxito em produzir provas que sustentem sua tese absolutória.

Pois, a
s provas constantes dos autos atendem aos requisitos do artigo 155 do Código de Processo Penal, conferindo ao julgador elementos concretos e seguros para a formação de um juízo condenatório conforme os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Como bem sintetizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação por tráfico de drogas se baseia em depoimentos coerentes dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, evidenciando a prática de mercancia.”

(STJ, AgRg no HC 954.859/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/04/2025).

Importa salientar que a quantidade de 86,06 gramas de pasta base de cocaína não pode, sob qualquer perspectiva razoável, ser considerada compatível com o uso pessoal, como pretende a Defesa.

É notório que, após o processo de refino, a pasta base de cocaína pode gerar até dez vezes seu peso em cocaína consumível, o que corresponderia, no caso, a aproximadamente 860,6 gramas, conforme estudos acadêmicos voltados ao combate ao tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, destaca-se a pesquisa de Timóteo Ribeiro Alves, constante do trabalho intitulado
"A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas",
disponível na base de dados da Escola de Formação do Exército Brasileiro (bdex.eb.mil.br).

A doutrina igualmente respalda esse entendimento, ao ressaltar que a conceituação de “pequena quantidade” para fins de distinção entre tráfico e uso pessoal deve levar em consideração a natureza da substância e suas formas usuais de consumo.

N
esse sentido, lecionam Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio
Smanio
:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação Penal Especial. São Paulo: Atlas, 8ª ed., 2005, p. 137)

A propósito, o Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é taxativo ao pontuar que:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Cumpre salientar, por oportuno, conforme bem pontuado pelo douto magistrado sentenciante, que
:

“
em consulta aos antecedentes criminais do réu RENATO ALVES ROCHA, verifica-se que
o mesmo
já ostenta condenação pelo delito de tráfico de drogas, o que demonstra sua renitência delitiva nesse tipo de delito”.

Tal circunstância
,
evidencia
,
não apenas a reprovabilidade da conduta em análise, mas também o perfil voltado à prática contumaz de infrações penais
relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes, conferindo especial gravidade ao caso sob julgamento.

Diante disso, o expressivo volume de droga apreendida, correspondente a centenas de doses médias de consumo, revela-se absolutamente incompatível com a alegação de uso pessoal, afastando a aplicação do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Ao contrário, impõe-se o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da referida norma, diante do expressivo montante apreendido e das circunstâncias do flagrante, que evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil da substância entorpecente.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado.

Todavia, mais uma vez, não assiste razão à Defesa.

A concessão da referida benesse exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais:
a primariedade do agente, a existência de bons antecedentes, a inexistência de vínculo com organização criminosa e a ausência de dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes.

No caso em análise, constata-se que o réu não satisfaz os pressupostos legais para a aplicação do redutor, uma vez que ostenta condenação definitiva por fato posterior, igualmente relacionado ao crime de tráfico de drogas, conforme se verifica nos autos n.º 1009957-30.2022.8.11.0042.

Tal circunstância demonstra sua dedicação habitual à atividade ilícita, afastando, portanto, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

A esse respeito, é oportuno destacar precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

“não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, [pois] ainda que não preste para
considerá-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa”
(RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31.1.2023).
“
A condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, referente a fato posterior ao ora analisado, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, demonstra, de modo inequívoco, que o acusado se dedica à traficância, peculiaridade que obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado”.
(N.U 0007451-37.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Dje 17/11/2023)
.

Portanto, como o contexto fático delineado nos autos revela a dedicação do apelante a atividades criminosas, circunstância que nem de longe condiz com o traficante ocasional a que alude o legislador no art. 33, § 4º, afigura-se escorreita a negativa da causa redutora de pena em foco.

Por fim, a pena-base, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, foi corretamente estabelecida, sem a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes indevidas.

Ademais, a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se compatível com os parâmetros do artigo 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025